Tribunal: TJMT
Processo: 0033666-24.2016.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033666-24.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Falsificação de documento público, Falsificação de documento particular]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO AUGUSTO DIAS DE ARRUDA (APELANTE), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), GONCALO FLORES LEITE - CPF: 705.119.851-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANCELMO LOPES DE SOUZA - CPF: 959.479.301-53 (APELANTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA), GONCALO FLORES LEITE - CPF: 705.119.851-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO AUGUSTO DIAS DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO AUGUSTO DIAS DE ARRUDA - CPF: 019.882.261-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO
.
CONDENAÇÃO
.
RECURSO DEFENSIVO
.

COLIMADA A REDUÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO DA CONTINUIDADE DELITIVA
PARA O MÍNIMO LEGAL
.

IN
ACOLHIMENTO
.

PRÁTICA DO CRIME POR MAIS DE 30 VEZES
.
PARÂMETRO UTILIZADO PEL
A
MAGISTRAD
A
PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DO AUMENTO PUNITIVO COM BASE NO NÚMERO DE INFRAÇÕES RECONHECIDAS
.
FRAÇÃO MÁXIMA MANTIDA
.

RECURSO
DESPROVIDO.

Segundo
a
jurisprudência
aplicável à espécie
, o número de infrações
deve ser o parâmetro utilizado
pelo

magistrado para efeito de aplicação do aumento punitivo decorrente da incidência da continuidade delitiva. No caso
destes autos
, considerando que os crimes foram praticados
pelo apelante

por muito mais que sete vezes
,
resta
escorreita
a aplicação da fra
ção máxima de 2/3 (dois terços)
.

Recurso

desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ancelmo Lopes de Souza
, contra a sentença prolatada pelo
Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/
MT
, nos autos da Ação Penal n.
0033666-24.2016.8.11.0042
, condenando-o
pela prática do crime de
falsificação de documento público
, em continuidade delitiva (por mais de
trinta
vezes), capitulado no art.
297,
caput
,

c/c. art. 71
do Código Penal,
à pena de
3
(
três
) anos
e 4 (quatro) meses
de reclusão, em regime
aberto, e 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
. Ademais,

no
referido
édito judicial
,

foram
absolv
idos
Fernando Augusto Dias de Arruda e Gonçalo Flores Leite da
referida
imputação
.

O apelante, forte nas razões recursais
constante
s
no
ID

182596566
, almeja

a
redução da
fração
referente à
continuidade delitiva, prev
ista no art. 71 do Código Penal, “
aplicada na terceira fase da sentença, por ausência de fundamentação legal, conforme exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, reduzindo-se esta parte da dosimetria para 1/6
”.

O Ministério Público, nas contrarrazões
vistas
no ID
1
82596569
,
pugna pelo desprovimento
do vertente
recurso, para que a sentença condenatória seja mantida na
í
ntegra.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
encontradiço
no ID
1
90019661
,
adota
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A

denúnc
ia,
vista

no ID
182599718
,
narra os fatos
da seguinte
forma:

[...]

em datas diversas após longos anos de 2015 e 2016 em continuidade delitiva, na residência situada a Rua Santos Dumont, Quadra 177, s/n, ao lado da casa 22, Bairro Altos da Serra, os denunciados
ANCELMO, FERNANDO e GONÇALO
– em evidente liame subjetivo –
falsificaram
diversos
documentos públicos
(quantidade indeterminada), consistentes em
Caarteiras
Nacionais de Habilitação, Títulos Eleitorais, dentro outros.

Em concurso material de crimes, também em continuidade delitiva e utilizando mesmo modus operandi, os denunciados
ANCELMO, FERNANDO e GONÇALO
–
falsificaram
diversos
documentos particulares
(quantidade indeterminada), consistentes em talões de cheques, cartões de créditos, comprovante de residência, notas fiscais diversas, dentre outros.

Em data e local
imprecisos, ao longo de pelo menos quatro meses, os denunciados
ANCELMO, FERNANDO e GONÇALO
associaram-se para o fim específico de cometer crimes de falso nesta Capital, existindo inequívoca estabilidade do grupo criminoso.

[
...].

(destaques no original)

A
materialidade e autoria do delito de falsificação de documento público encontram-se comprovadas, tanto que sequer foram impugnadas pelo apelante
,
que, conforme foi asseverado
no
relatório, almeja apenas a alteração da fração referente à continuidade delitiva
para
o menor índice previsto em lei, qual seja
,
1
/6 (um sexto)
.

Todavia, ta
l
pretens
ão não merece
prosperar
,
porque
a sentenciante fixou a fração da referida majorante no máximo permitido, tendo em vista que o apelante foi condenado por praticar o crime de falsificação de documento público, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, por mais de
trinta
vezes.

A propósito,
a

incidência
da continuidade delitiva foi fundamentada pela magistrada da seguinte forma:

[...]
No que toca à continuidade delitiva, o artigo 71 do Código Penal elenca como requisitos a pluralidade de condutas, de crimes da mesma espécie, e de condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.

No presente caso, tais requisitos se encontram preenchidos, pois, a teor dos documentos amealhados aos autos, da prova testemunhal e da confissão do réu, colhidos judicialmente, e do laudo pericial, resta comprovado a falsificação de 31 (trinta e um) documentos dentre os 73 (setenta e três) apreendidos na mesma data, horário e local por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Assim, e com base nos demais elementos constantes no processo, estão presentes as condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução.

(...)

Portanto, reconheço a incidência da continuidade delitiva, porquanto, diante da grande quantidade de delitos (mais de sete vezes), aplico a fração de acréscimo em 2/3, por se mostrar a razoável e proporciona ao caso.
[...].
(ID 182596561).

Com efeito,
depreende-se

destes
autos que o Laudo Pericial n.
2.9.2016.24854-01
(
ID
s

182599723, 182599724 e 182599725
), concluiu que
entre
as
c
arteiras
n
acionais de
h
abilitação
, títulos de eleitores

e registros de identidade geral
apreendidas com o apelante
:

o documento n. 1, “
apresentam características de autêntico, porém possuem características que sofrem alterações subtrativas
"; os documentos n. 05, 15, 18, 20, 21, 23
e
26
"
apresenta características de autêntico, porém foram observados vestígios característicos de adulteração
”; e,

os
documentos
n.
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
e
51 possuem
“
características de falso
”.

Logo,
com base no laudo pericia
l
acima indicado,
dúvidas não existem de que os fatos ocorreram, seguramente, mais de
trinta
vezes
, razão pela qual
não se pode cogitar em redução do coeficiente fracionário estabelecido na sentença
condenatóri
a
para 1/6 (um sexto)
porquanto o
número de
crimes praticados pelo apelante
autoriza a utilização d
a fração máxima a partir do sétimo crime praticado
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
, no julgado a seguir resumido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. AUMENTO DA PENA BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
CONTINUIDADE DELITIVA. PRÁTICA DO CRIME POR PELOS MENOS 10 VEZES. FRAÇÃO EMPREGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.

1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão
criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.

2. O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.

3. Cabível a exasperação da pena-base quando exposta fundamentação idônea diante da maior reprovabilidade da conduta da ré, que manteve a vítima em erro por tempo considerável, bem como pelas consequências do crime, que extrapolaram aquelas próprias do tipo, já que a vítima não se recuperou do trauma e teve elevado prejuízo financeiro.

4.
Inexiste constrangimento ilegal na exasperação da pena na fração de 2/3, pela continuidade delitiva, em razão da prática do crime por pelo menos 10 vezes, na medida em que
“
o STJ possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais
infrações
”
.
(
AgRg
no HC 651.735/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
, Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma,
DJe
de 24/9/2021). 5. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 649.199/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15
.
02
.
2022,
DJe
21
.
02
.
2022).

Destacamos

Assentado, pois, que o apelante praticou o crime de falsificação de documento público de forma continuada, totalizando, neste caso, 31 ações, não há que se falar em ilegalidade na adoção da fração máxima de 2/3
(dois terços)
de aumento
na terceira fase da dosimetria da pena
.

Por
derradeiro
, não obstante o apelante
alegue que houve
violação à Sumula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual

“
o aumento na terceira fase de aplicação da pena
no crime de roubo circunstanciado
exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”
, como é cediço,

tal enunciado destina-se, exclusivamente às
majorantes do crime de roubo, previstas no § 2º, do art. 157, do Código Penal,
não
sendo
aplicad
o

em relação
à continuidade delitiva, a qual
,
conforme pode ser visto linhas volvidas
,
prevê a majoração da fração
na quantidade de infrações praticadas
, motivo pelo
qual
esse pleito, igualmente, não deve ser acolhido.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo interposto por
Ancelmo Lopes de Souza
, mantendo inalterada

a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024